Tribunal: CARF
Processo: 13864.720087/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720087/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ELIMARC ELETROMECANICA COMERCIAL, IMPORTACAO E
EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
DRF
DE
JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF No 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 27, Portaria CARF no 106, DOU de 22/12/2009)
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo foi praticado por agente competente e as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas vez que o enfrentamento das
questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos fatos
e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
DIVERGÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE, MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando
comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei
como fraude.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720087/2018-54
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-90.541, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, cancelando parte do crédito tributário lançado, relativo à infração multa isolada por
compensação com falsidade da declaração.
Por economia processual e por resumir resume bem o início da contenda, adoto o
relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos meses de
janeiro/2015 a maio/2015, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário
relativo a IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$
40.561,12, bem como o lançamento de multa isolada por compensação com falsidade na
declaração, no valor de R$ 33.492,75, totalizando o presente lançamento o montante de
R$ 74.053,87, conforme documentos de fls. 342/369 dos autos.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 334/341 descreve a ação fiscal,
indicando os fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:
(...)Tendo constatado que o contribuinte acima identificado apresentou a
Declaração de Débito e Créditos Tributários Federais - DCTF original do mês
de fevereiro de 2015 confessando valores de débitos, conforme demonstrativo
abaixo, de PIS e COFINS e posteriormente retificou a DCTF original zerando os
valores de débitos. A partir do período de março 2015 a maio de 2015
apresentou as DCTF originais com valores zerados de PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

(...)

Na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
do período de 01/2015 a 03/2015 e 05/2015 apresentada pelo contribuinte, o
mesmo informou como tendo sido compensado valores de Contribuição
Previdenciária devida conforme demonstrativo abaixo:

Assim, intimamos o contribuinte através do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
lavrado em 03/11/2017, no qual foram solicitados:
1. Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
2. Informar se possui processo(s) de consulta ou ação(ões) judicial(is) sobre o(s)
tributo(s) objeto(s) desta ação fiscal;
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

3. DARF (recolhimento) de IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO, PIS e COFINS do período de apuração e valor constante no Demonstrativo
de Situação Fiscal Apurada em anexo.
4. Documentos comprobatórios das compensações efetuadas de CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA do período de apuração e valor constante no Demonstrativo de
Compensação Efetuada em anexo.
(...) O Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado e reencaminhado por via postal no endereço do contribuinte a Rua
Eugenia S Vitale, 173. São Bernardo do Campo/SP, mas as correspondências
retornaram por motivo assinalado "Mudou-se". O mesmo Termo de Início do
Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi encaminhado por via postal no
endereço, constante do cadastro do contribuinte (Consulta base CPF), do Sócio
RICARDO VALENTE BRAZ, CPF 213.176.708- 09, e as correspondência foi recebida
em 25/11/2017.
O contribuinte foi também intimado através dos Editais Eletrônicos nos 002091150 e
002091157.
Em sua resposta entregue em 26/12/2017, o contribuinte não comprovou os
recolhimentos intimados, não apresentou a documentação comprobatória das
compensações de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , não comprovou as receitas
com imunidade tributaria declaradas e o contribuinte apresentou as cópias de vários
documentos protocolizados junto à Secretaria do Tesouro Nacional pela empresa
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ n° 15.511 847/0001-08 onde
solicita a quitação dos diversos débitos intimados e o mesmo informou que:
'... Primeiramente a Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionária de
Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da Dívida Pública Externa.
Por este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou
parcelas de tributos das competências referentes aos impostos com os períodos
acima destacados para serem devidamente extintos, utilizando o valor apurado
no resgate, conforme documentos anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto ao
Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
[Unidade Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001413, Operação Especial 0409, IDOC
2754.
Todo procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está amparado
no artigo 1° e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002, que prescreve:...
... por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de seus
débitos tributários com os créditos, através de petição protocolada na Secretaria
Tesouro Nacional, sendo devidamente registrado na PGDAS-D, quando
aplicável...'
O contribuinte também foi intimado, através do Termo de intimação Fiscal lavrado em
08/01/2018 no novo endereço, a apresentar o contrato firmado junto à empresa APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., CNPJ n° 15.511.847/0001-08 e o mesmo não
apresentou o contrato solicitado conforme resposta no processo, alegando a existência
de cláusula de confidencialidade no referido contrato.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

(...)Em 30/04/2018 foi lavrado o Termo de Intimação, pelo qual o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação e/ou despacho decisório onde comprovasse a
homologação da compensação e da efetiva quitação dos débitos em questão,
relacionada a resposta datada de 07/12/2017 e entregue a fiscalização em 26/12/2017
pelo contribuinte. Em sua resposta datada de 18/05/2018 o contribuinte não apresentou
as documentações solicitadas.
O contribuinte informou que não possui ação judicial sobre o tributo/contribuição
objeto da ação fiscal em andamento, TDPF 08.120.00-2017- 00264-2, conforme as
respostas aos Termos de Intimação Fiscal lavrados em 03/11/2017 e 04/07/2018 A
análise dos procedimentos executados pelo contribuinte de não declarar os
tributos/contribuições apurados remete ao que está estabelecido no Código tributário
Nacional, onde está previsto o lançamento por homologação no seu art. 150, que no
caso dos tributos/contribuições em questão (COFINS, PIS, IRPJ, CSLL e SIMPLES
NACIONAL) se dá pelo reconhecimento do contribuinte, através da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e das informações prestadas no
PGDAS-D, Nesta hipótese, a declaração elide a necessidade de constituição formal do
débito pelo Fisco, podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte.
Assim, uma vez constituído o crédito tributário mediante a DCTF e PGDAS-D, ele deve
ser extinto de acordo com as modalidades previstas no art. 156 do mesmo código, a
saber:
'Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)'.
Ressalta-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em moeda
corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel
selado, ou por processo mecânico (art. 162 do CTN).
Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida pública
caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em pagamento ou a
compensação. Só que tais modelos de extinção de crédito tributário não permitem a
utilização de Títulos da Dívida Pública, conforme detalhado no Parecer PGFN/CAT N°
875/2012, que concluiu: 'permanece íntegro o entendimento desta Procuradoria-Geral
quanto à impossibilidade da dação em pagamento de títulos públicos para o pagamento
de tributos, sendo inviável, ademais, a compensação do crédito neles consubstanciados
com créditos tributários'.
Logo, se os lançamentos mensais dos tributos/contribuições são feitos por
homologação, consubstanciados pela declaração em DCTF e PGDAS-D (e que
inicialmente o foi), com o respectivo pagamento em moeda corrente ou cheque, o ato de
espontaneamente excluir tais débitos na DCTF e no PGDAS-D caracteriza, aos olhos
do Fisco, a declaração do contribuinte de que este não possui débitos fiscais.
Cabe lembrar o que diz o § 4o do art. 150 do CTN:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

(...)Ou seja, decorrido o prazo mencionado, a homologação se efetivará e a Fazenda
Pública não poderá mais cobrar os débitos. Isso independe de ter ou não pedidos de
pagamentos na Secretaria do Tesouro Nacional.
Outro ponto importante que merece destaque é o aspecto temporal dos fatos.
A manifestação (em Seminário realizado em 22/06/12) da Receita Federal do Brasil em
conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Ministério Público da União sobre esse assunto, foi no sentido de que não
existem Títulos Públicos Antigos que possam ser utilizados para pagamento de tributos
federais, tendo sido emitida e amplamente divulgada ao público a "Cartilha Fraudes
Títulos RFB PGFN STF MPU", onde são detalhados todos os aspectos relativos à
impossibilidade de uso desses títulos (quer sejam em compensações ou dações em
pagamentos), bem como a caracterização das fraudes que os envolvem e de suas
consequências fiscais e penais. Foram realizados esclarecimento sobre os Títulos da
Dívida Pública Federal, suas características e suas validades, em especial os regidos
pelo Decreto-Lei n° 6.019/43, enfatizando a total impossibilidade de resgate desses
títulos em moeda nacional, o valor irrisório das cártulas frente às cifras alegadas pelos
fraudadores e o não enquadramento desses títulos na Lei n° 10.179/2001.
Foi publicada em 18/05/2015, na página da Internet da RFB, notícia intitulada como
'Receita Federal alerta para fraudes tributárias envolvendo títulos da dívida pública
brasileira':
(...)Conforme a referida notícia, o entendimento firmado pela Receita Federal, objeto
de ampla divulgação, é o de que tais pagamentos de tributos federais com supostos
Títulos da Dívida Pública Federal não podiam ser realizados, restando claro para a
Fiscalização que este contribuinte se utilizou dos mesmos artifícios fraudulentos das
demais empresas, deixando de declarar em DCTF e PGDAS-D os valores devidos, além
de excluir débitos anteriormente declarados e também declarar compensações
improcedentes com o evidente intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos
sem qualquer respaldo financeiro ou legal para tal.
O contribuinte deveria ter retificado novamente as DCTF/PGDAS-D/GFIP e realizado
os recolhimentos pendentes, mas não o fez.
Restou configurada a intenção de omitir informação, fazendo declaração falsa para
eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos,
no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito
passivo de obrigação, o que implicará em majoração das multas aplicadas a este fato,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Os valores de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL à lançar foram apurados conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

(...)
Os valores da multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária
declarada nas GFIP à lançar foi apurada conforme demonstrativo abaixo:

(...)
Ante o exposto, estamos efetuando o lançamento de ofício dos valores devido a título de
IRPJ,
CSLL,
PIS,
COFINS,
SIMPLES
NACIONAL
e
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
(...)"
Em apertada síntese, extrai-se dos autos que, a contribuinte alegou, como justificativa
do procedimento realizado, ser cessionária de crédito financeiro, oriundo de Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir os referidos tributos.
Por sua vez, a autoridade fiscal afirmou que o procedimento da interessada resultou em
falta de recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de previsão para tal
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido amplamente divulgadas
pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem como omissão de informações
perante a Receita Federal por ocasião da entrega das DCTF(s), para eximir-se do
pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo
legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação. Por tais razões, os tributos foram exigidos com a multa qualificada de 150%,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Notificada do lançamento em 27/09/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl. 370, a
interessada ingressou, em 29/10/2018, com a impugnação de fls. 376/397, na qual
alegou, em apertada síntese, que: a) Lavrado o Auto de Infração em face do
contribuinte, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, nos moldes do Decreto no 70.235/1972 c/c Lei no 9.784/99, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de
julgamento a impugnação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional; b) O lançamento seria nulo, ou, no mínimo, anulável por ter sido realizado
por delegacia incompetente (São Paulo/SP), devido à jurisdição do domicílio fiscal
eleito pela impugnante (São Bernardo do Campo/SP); c) Os valores lançados de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA teriam sido pagos/quitados por meio
de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROT(s) de no
011.79446.000498.2013.000.000, no qual é requerido o resgate dos créditos alocados na
conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária
2012; d) Os débitos e respectivos pagamentos teriam sido informados à Receita Federal
do Brasil por meio do processo administrativo no 13811.726457/2012-97; e) Os débitos
teriam sido declarados em sua integridade em SPED CONTÁBIL ECD, SPED
CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, relativos ao período de apuração
de 2013 a 2015, apenas não sendo transmitidas algumas informações nas DCTF(s); f) A
não apresentação de DCTF deveria ter sido motivo de intimação para correção, o que
não teria ocorrido no presente caso, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de
Infração em sua totalidade; g) Não teria ocorrido conduta criminosa ou mesmo prática
com intuito fraudulento, uma vez que a impugnante teria declarado a totalidade de seus
tributos; h) Não seria cabível a multa de 150%, pela ausência de fraude; i) Não teria
havido mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% (cento e cinquenta por
cento); j) A multa que seria cabível, se tanto, seria a multa pela falta de entrega da
DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004 -
2% (dois por cento) do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF do
respectivo Auto de Infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei no
10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II); k) Conclui, pedindo o cancelamento do auto de
infração, uma vez que: i) os débitos lançados de ofício, referente a divergências nas
apurações entre SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF, já foram informados e pagos, com valores originais
da realidade contábil, através de informes realizados nos COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000, além do posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada
no Processo
Administrativo
n.o
13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para constituição do crédito tributário,
já que a Empresa Contribuinte realizou todas as obrigações descritas no artigo 142 do
CTN, de acordo com sua realidade fiscal, levando-se em consideração que a DCTF é
uma obrigação acessória; ii) ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, com os parâmetros adotados, mas tão
somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o
10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004, sob pena de negar-se vigência a Lei
Federal; iii) não estão presentes nos Autos de Infrações os fatos caracterizadores de
evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos livros
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

contábeis e SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito de fraude para
tipificar a multa de ofício. Ao final, requer: 1) a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação; 2) o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar a
impugnante e anulação dos autos de infração lavrados; 3) o cancelamento dos autos de
infração, devido aos pagamentos realizados com os créditos referidos e à inexistência de
fraude.
Por sua vez, a DRJ/BHE julgou a impugnação parcialmente procedente, para
cancelar o crédito tributário, dos períodos de apuração de fevereiro/2018, março/2018 e
maio/2018, nos valores respectivos de R$ 8.648,38, R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64, relativo à
infração multa isolada por compensação com falsidade da declaração, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à ampla defesa se
perfaz com a possibilidade da apresentação de impugnação, na forma estabelecida na
legislação.
ERRO NA DATA DO FATO GERADOR.
Incabível a exigência se os fatos descritos pelo autuante não ocorreram na data
consignada no auto de infração ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015 SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
A apresentação tempestiva de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário
até que haja decisão definitiva no âmbito administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve
ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à
quitação de tributos federais.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos
autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário repisando os argumentos delineados por ocasião da impugnação, e,
em síntese, destacou:
a) os presentes autos versam acerca de Auto de Infração e Imposição de Multa
qualificada, em razão do não reconhecimento da legitimidade da utilização de títulos da dívida
pública para pagamento indireto dos tributos federais;
b) em suas razões para manutenção parcial do lançamento fiscal, sustentou a DRJ
a impossibilidade de utilização do procedimento adotado pois, em seu sentir, os títulos não se
prestam à quitação de tributos federais, a despeito das disposições da Lei n.o 10.179/00 e do
recente Decreto n.o 9.580/2018, notadamente seu artigo 935 e aduziu, também, pela possibilidade
de aplicação de multa qualificada em 150% (cento e cinquenta por cento), em flagrante
inconstitucionalidade;
c) em sede de preliminar, que o auto de infração deve ser anulado, pois “desde a
abertura do Mandado de Procedimento Fiscal é nulo, ou no mínimo, anulável, por ter sido
subscrito e materializado por Delegacia incompetente, no caso em questão a de São José dos
Campos – SP”;
d) que a divergência encontrada entre as declarações SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a
formalização do presente Auto de Infração;
e) não haver na legislação, aplicável à espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de autos de infrações aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros
estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02;
f) a comprovação de que os tributos foram declarados integralmente de acordo
com a SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação fiscal, até
mesmo porque após a análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício,
tendo o Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação– compensação
indevida;
g) não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e
cinquenta por cento] e que a intenção manifesta de utilizar os créditos que, posteriormente, não
admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação
falsa em SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e/ou conduta dolosa;
h) ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no
artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

E, por fim, requereu:
a) PRELIMINARMENTE, o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar
este Recorrente, com a conseqüente anulação dos presentes Autos de Infração acima
destacados;
b) No mérito, seja reconhecido e provido a presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com o
cancelamento dos Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através
dos créditos constantes no COMPROT 011.79446.000498.2013.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria SRF n.o
913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as informações prestadas a RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726.457/2012-97;
C) Não bastasse, ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelo
Impugnante, ainda assim os presentes Autos de Infrações não pode subsistir, pois
totalmente alicerçado na existência de fraude no procedimento adotado pelo
Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de
construção da autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em sua
contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma de extinção
de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de lançamento de ofício, o que,
consequentemente, não configura intuito fraudulento para tipificar a multa de 150%
[cento e cinquenta por cento].
Em seguida processo foi distribuído para essa julgadora. Colocado em pauta para
julgamento do o recurso voluntario, em 02/04/2020 os membros deste colegiado, resolveram, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem
(Resolução no 1003-000.162, e-fls. 473-484), para que a autoridade preparadora apartasse dos
presentes autos os lançamentos de Pis (às e-fls. 352), de Cofins (às e-fls. 358) e de Multas
Previdenciárias (às e-fls. 363), por conterem matérias cujo julgamento do recurso voluntário era
de competência da 2a e 3a Seção/CARF. Após, os feitos deveriam retornar a este Tribunal
Os autos, assim, conforme despacho às e-fls. 488, foram encaminhados à
Delegacia da Receita Federal de origem para as providências solicitadas na referida Resolução.
Então, foi realizado o desmembramento deste processo, sendo apartados os
créditos tributários em contencioso administrativo conforme segue:
- IRPJ e CSLL: mantidos neste processo;
- PIS e COFINS: transferidos para o processo 16151.720212/2020-75;
- Multa Previdenciária: transferida para o processo 16151.720213/2020-
10.
Após os referido procedimentos, os autos retornaram a essa relatora para dar
prosseguimento ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Conforme já relatado, a Recorrente, em decorrência de ação fiscal levada a efeito
contra si, relativa aos meses de janeiro/2015 a maio/2015, sofreu autuação, ante a diferença
encontrada entre o declarado e o escriturado lucro, para exigência de crédito tributário relativo a
IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$ 40.561,12, bem como
o lançamento de multa isolada por compensação com falsidade na declaração, no valor de R$
33.492,75, totalizando o lançamento o montante de R$ 74.053,87, conforme documentos de fls.
342/369 dos autos.
Houve impugnação aos autos de infração pela Recorrente e a DRJ/BHE, ao
apreciá-la, julgou-a parcialmente procedente, para cancelar o crédito tributário, dos períodos de
apuração de fevereiro/2018, março/2018 e maio/2018, nos valores respectivos de R$ 8.648,38,
R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64, relativo à infração multa isolada por compensação com falsidade da
declaração.
Ocorre que os lançamentos de Pis (às e-fls. 352), de Cofins (às e-fls. 358) e de
Multas Previdenciárias (às e-fls. 363), são matérias cujo julgamento é competência da 2a e 3a
Seção/CARF, respectivamente. Assim, os lançamentos foram apartados, restando mantida para
julgamento, nestes autos, a parte dos autos de infração relativa ao IRPJ e CSLL.
Destaque-se, ainda que também não está mais em debate o lançamento atinente
infração multa isolada por compensação com falsidade da declaração ( períodos de apuração de
fevereiro/2018, março/2018 e maio/2018), nos valores respectivos de R$ 8.648,38, R$ 8.650,89 e
R$ 8.382,64, ante o cancelamento deste crédito tributário pela DRJ.
Portanto, a discussão, no presente caso, limita-se aos lançamentos de IRPJ (fls.
324-346, PA 03/2015) e CSLL (fls. 347-351, FG 31/03/2015) e à aplicação da multa qualificada
em 150%.
Preliminarmente
Incialmente, a Recorrente alega que toda a autuação desde a abertura do Mandado
de Procedimento Fiscal é nulo, ou no mínimo, anulável, por ter sido subscrito e materializado
por Delegacia incompetente.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Nos falares da Recorrente, “reveste-se de arbitrariedade a decisão em proceder à
fiscalização em jurisdição diversa a que pertence o domicílio fiscal do Contribuinte, pois
infringe a todas as normas, Leis, Regimentos e Portarias que regem o funcionamento da Receita
Federal do Brasil e do próprio Direito Administrativo, além de causar constrangimentos
desnecessários, é um flagrante desrespeito ao contribuinte, configurando no mínimo
cerceamento de defesa”.
Assim, em decorrência do acima descrito, a Recorrente, questiona o procedimento
fiscal efetuado pela "Delegacia Tributária de São Paulo", já que a Recorrente tem como
domicílio fiscal tributário eleito a cidade de São Bernardo do Campo-SP, à qual caberia a
jurisdição para a ação fiscal. Ante a incompetência arguida, a Recorrente entende ter ser
arbitrário o procedimento realizado, configurando cerceamento de defesa, e requer a anulação
dos referidos autos.
Todavia, discordo da Recorrente, ab initio, conforme consignado no acórdão de
piso, vale destacar que a Recorrente, no início do procedimento fiscal, tinha domicílio tributário
no município de São Bernardo do Campo, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fls. 134/135, porém o Aviso de Recebimento (AR) retornou apresentando o seguinte motivo de
devolução: "Mudou-se".
Porém, o Termo de Início de Procedimento Fiscal também foi encaminhado ao
endereço do sócio-administrador Ricardo Valente Braz, CPF: 213.176.708-09, a contribuinte
apresentou a carta-resposta de fls. 147/151, informando que "o endereço da empresa mudou no
dia 01/11/2017, conforme a 6a Alteração, sob no Jucesp 2.182.217/17-4, para o endereço Rua
Francisco Teodoro Mendes, 42, Sala Superior B, Vila Água Funda, São Paulo/SP, CEP: 04.155-
060".
Outrossim, não há que se falar em incompetência para realização do lançamento
ou arbitrariedade do procedimento fiscal, tendo em vista que a lavratura do auto de infração é
válida quando formalizada por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme dispõe o § 2° do art. 9o do Decreto no 70.235/1972. Em
tempo, o art. 7o da mesma norma estabelece a hipótese de formalização da exigência fiscal por
servidor competente, de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, ou seja,
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado em repartição fiscal que não jurisdiciona
Recorrente:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(g.n.)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(g.n.)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
De fato, só haveria se falar nulidade do auto de infração caso os atos fossem
praticados por agente incompetente, conforme dispõe o artigo art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
o que está comprovado que não foi. Também carente de razão é a alegação da Recorrente de que
a fiscalização em jurisdição diversa a que pertence o domicílio fiscal do contribuinte seria um
flagrante desrespeito, configurando cerceamento de defesa. Explique-se.
Em suma, tem-se que auto de infração foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada e, ainda, de acordo com o
art. 277 do Regimento Interno da RFB, as DRJ(s) possuem jurisdição nacional e, dessa forma,
qualquer DRJ é competente para julgar a impugnação outrora ofertada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os embasaram.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Logo, deve ser indeferido o requerimento de anulação do auto de infração, nos
moldes já decididos por este Conselho:
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA - A autoridade fiscal
tem competência fixada em lei para formalizar o lançamento por meio de auto de
infração. O procedimento fiscal é válido mesmo que formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Estando
presente os requisitos dos artigos 9° e 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há o que se
falar em nulidade do lançamento. (Acórdão no 106-15237)
(...) É válida a exigência de crédito tributário quando formalizada em autos de infração
por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo, mercê de prevenção de sua jurisdição e prorrogação de sua competência.
(1301-000.373)
FISCALIZAÇÃO. AUTUAÇÃO. JURISDIÇÃO DIVERSA. O início do procedimento
de fiscalização é válido mesmo se efetuados por servidor competente de jurisdição
diversa do domicilio tributário do sujeito passivo e a formalização da exigência por
meio de auto de infração previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade
que dela primeiro conhecer. (Acórdão no 1201-001.906)
Destarte, os lançamentos foram efetuados por autoridade competente e de acordo
com as normas vigentes. este é o entendimento deste Tribunal, nos termos da Súmula CARF no
27 que colocou pá de cal sobre a questão:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Portaria CARF no 106, DOU de 22/12/2009)
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
No Mérito
A fiscalização constatou que a Recorrente informou em sua Escrituração Contábil
e Escrituração Fiscal (SPED - ECD e ECF), valores a título de IRPJ e CSLL, porém não
recolheu, nem confessou em DCTF, nenhum desses valores de tributos. Ademais, a fiscalização
apurou também compensação indevida de contribuição previdenciária declarada em GFIP, fatos
estes que resultaram na lavratura dos autos de infração em discussão.
A Recorrente alega que tais valores foram quitados mediante o resgate do Título
da Dívida Pública Externa, conforme suas razões recursais:
A Empresa Contribuinte escriturou seus lançamentos contábeis, gerando os valores para
recolher, na qual foram pagos através do processo de resgate do Título da Dívida
Pública Externa, que gerou processos administrativos, identificados pelos COMPROTs
de n.o: 011.79446.000498.2013.000.000, em que se requer o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101,
Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou referidos
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o 13811-
726.457/2012-97, informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB – DCTF, por não
possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram informados através da abertura do Processo
Administrativo n.o 13811726.457/2012-97, assim como todas as demais obrigações
tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de
Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos
valores devidos e seu pagamento.
Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT
PREV EMPRESA relativos ao período de apuração de 2013 a 2015, não há que se falar
em constituição de credito tributário, pela Fazenda Federal, através de auto de infração,
uma vez que as obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas
em todas as obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o 13811-
726.457/2012-97, informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB – DCTF, por não
possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram informados através da abertura do Processo
Administrativo n.o 13811726.457/2012-97, assim como todas as demais obrigações
tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de
Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos
valores devidos e seu pagamento.
Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT
PREV EMPRESA relativos ao período de apuração de 2013 a 2015, não há que se falar
em constituição de credito tributário, pela Fazenda Federal, através de auto de infração,
uma vez que as obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas
em todas as obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
(...)
É notório a comprovação de que os tributos foram declarados integralmente de acordo
com a SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação
fiscal, até mesmo porque após a análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou
lançamento de ofício, tendo o Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a
compensação– compensação indevida.
Desta forma, observando os fatos aqui narrados, pois notórios, claros e evidentes são,
face o caráter de legalidade a que possuem, a Recorrida equivocou-se, haja vista que
não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo pratica com intuito fraudulento,
longe disso, até porque a empresa declarou a totalidade de seus tributos, via SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF/DCTF referente ao período de apuração
do exercício de 2013 a 2015 e no mesmo documento passou a informar o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade, o que
reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude.
Desta forma, a controvérsia se resume à possibilidade ou não de utilização de
Títulos da Dívida Pública Externa para quitação dos débitos objeto dos lançamentos
impugnados. A Recorrente cita a Lei no 10.179/2001 com o intuito de corroborar sua alegação
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

acerca da viabilidade de quitação dos tributos em análise, com créditos oriundos de títulos da
dívida pública externa.
Contudo, a Lei no 10.179/2001 prevê que apenas os títulos da dívida pública nela
referidos (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para o pagamento de tributos federais, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, desde que vencidos.
Na verdade, a Lei no 10.179/01 não ampara de nenhuma forma a pretensão da
Recorrente. Não há norma legal que autorize a compensação de dívida da União, representada
por Títulos da Dívida Pública, com obrigações tributárias. Além disso, trata-se de títulos que
identificam um suposto direito creditório não administrado pela Secretaria da Receita Federal.
Outrossim, de acordo com a decisão recorrida:
De acordo com o posicionamento da RFB, os títulos emitidos na forma da referida lei
são todos escriturais, ou seja, os direitos creditórios, as cessões desses direitos e os
resgates são controlados por sistemas de liquidação e custódia, e são todos emitidos no
Brasil.
Além disso, tais títulos foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido.
Já os títulos da dívida pública externa emitidos, em sua maioria, na primeira metade do
século XX, sob a forma cartular, se referem a títulos impressos em moeda estrangeira,
negociados fora do Brasil, sujeitos às leis do país em que foram emitidos, e não às lei do
Brasil, só podendo ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e
na moeda da emissão, não sendo possível o seu resgate em moeda nacional.
Concluiu-se que não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos, com exceção, exclusivamente, em relação ao pagamento de 50%
do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese prevista no art.
105 da Lei no 4.504/1964.
Portanto, não há relação entre os títulos da dívida pública externa e o poder liberatório
de títulos da dívida pública referidos na Lei no 10.179/2001, para pagamento de tributo
federal.
A respeito, acerca da impossibilidade de pagamento de débitos relativo a tributos
federais com utilização dos títulos da dívida pública cumpre trazer à baila duas Soluções de
Consultas, a Solução de Consulta de no 393, de 03/11/de 2009 e a Solução de Consulta
SRRF08/Disit no 166, de 18/06/2012, adiante reproduzidas:
Solução de Consulta no 393, de 03/11/de 2009:
UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI No 10.179, DE 2001. O
art. 6o da Lei no 10.179, de 2001, depende de regulamentação, mediante a qual se deverá
estabelecer como se dará a liberação prevista naquele dispositivo, bem assim como será
efetivado o acerto entre os débitos fiscais do contribuinte e o valor do título vencido,
utilizado para pagá-lo.
Enquanto não editada semelhante regulamentação, inexiste possibilidade de utilização
dos títulos da dívida pública emitidos em conformidade com os arts. 1o a 3o da Lei no
10.179, de 2001, a partir da data de seu vencimento, para pagamento de tributos
federais. Atualmente, a compensação de tributos de contribuições federais
administrados pela RFB, a qual compete a este órgão recepcionar, normatizar e apreciar
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

é praticada apenas conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, só podendo ser nela
utilizados créditos decorrentes de tributos ou contribuições federais, pagos a maior ou
indevidamente, passíveis de restituição ou ressarcimento. Inadmissível a utilização de
créditos referentes a títulos públicos nessa compensação. Uma vez que, por expressa
restrição legal, não se compatibiliza com créditos referentes a títulos públicos, incabível
cogitar da compensação de que trata o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de plano, como
possível meio para operacionalizar o art. 6o da Lei no 10.179, de 2001. Segundo
comunicado divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional as LTN emitidas no início
da década de 1970 apresentavam prazos de, no máximo, 365 dias. Não houve qualquer
exceção a essa regra, nem houve qualquer repactuação dos prazos de vencimento.
Tampouco existe escrituração de títulos cartulares. O Tesouro Nacional emite LTN na
forma escritural, de duas maneiras: por meio do “Tesouro Direto” e, por meio de seus
leilões semanais. Não existem, pois, tais títulos, emitidos na referida época, com prazo
superior a 365 dias, cujos vencimentos teriam sido supostamente repactuados
para datas atuais. Alegações de que tais títulos são ainda válidos, inclusive já
escriturados, são falsas. Sem qualquer fundamento, portanto, pretender-se
enquadrar essas pretensas LTN na prerrogativa do art. 6o da Lei no 10.179, de
2001.
Solução de Consulta SRRF08/Disit no 166, de 18/06/2012:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: CTN, art. 162; e Lei no 10.179, de 2001.
Além do mais, tais títulos não se revestem de liquidez e certeza, condições
exigidas pelo CTN, sendo vedada a sua compensação e/ou pagamento de débitos tributários,
inclusive, pela ausência de permissivo legal, conforme vem decidindo este Tribunal:
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Nos
termos do Código Tributário Nacional, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, sendo vedada a compensação e/ou
pagamento de débitos tributários com Apólices da Divida Pública. (Acórdão no 330-
2006.812, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Data da Sessão: 24 de abril de 2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2001 IRRF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. TÍTULOS DE
DÍVIDA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. Não é possível
a compensação de crédito representado por Título da Dívida Pública, de natureza não-
tributária, com tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil,
visto a ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido. Recurso Negado. (Acórdão
no: 2301-004.485, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Data da Sessão: 16 de fevereiro de
2016)
Vê-se, com clareza, portanto, a efetiva impossibilidade de serem utilizados os
créditos retratados nos Títulos da Dívida Pública com o fito de realizar qualquer espécie de
compensação/pagamento de débitos tributários, pois, falta para tanto, a absolutamente necessária
lei autorizativa. Além disso, as normas que regem a matéria acabam por definir que a restituição
e a compensação dar-se-á em relação aos tributos e/ou contribuições que estejam sob a
responsabilidade da Secretaria da Receita Federal. Logo, não é da competência da Secretaria da
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Receita Federal a compensação, como forma de quitação débitos tributários, que não tenha
origem de créditos tributários por ela administrados.
Sobre a matéria, extrai-se trecho do voto condutor do acórdão de piso, adotando
como parte de minhas razões de decidir:
Ressalte-se, ainda que, em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos
relativos a títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu site, (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-
reembolso-ecompensacao/ compensacao/fraude-em-compensacao-de-creditos-relativos-
a-titulos-publicos), as seguintes orientações aos contribuintes:
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos por Subsecretaria de
Arrecadação e Atendimento - publicado 15/01/2015 15h57, última modificação
03/03/2015 16h25 Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa recorrente,
nos últimos anos, de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações judiciais de
execução de títulos da dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança
de valores relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida
pública brasileira, interna e externa (inclusive títulos emitidos no início do século
passado), para uso na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6o da Lei no
10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo, portanto, títulos vencidos passíveis de
compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 são todos escriturais
(com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do
Brasil (SELIC/BACEN - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP S/A -
Mercados Organizados, e CBLC/ BM&FBOVESPA Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia) e emitidos no Brasil. Assim, títulos antigos emitidos em papel e
em moeda estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei
no 10.179/2001 (LTN, LFT ou NTN), não se prestando, portanto, para pagamento ou
compensação de tributos federais.
Para saber mais sobre este assunto, acesse a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos.
Quanto à Portaria SRF no 913/2002, mencionada pela defesa, esta assim dispõe:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora de
Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de receitas
federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos
termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível
para impressão no endereço da STN na Internet, (http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a
partir do dia seguinte ao da sua realização.
(...)
Nos termos do parágrafo único do art. 1o, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está
apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609/2001, nos
casos de pagamento de receitas federais com: recursos integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi); transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro
Nacional por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Já o art. 2o ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais
destina-se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da
Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam
uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
No presente caso, a contribuinte ELIMARC ELETROMECANICA COMERCIAL,
IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ: 64.750.409/0001-08, é pessoa jurídica de
direito privado, e não consta nos autos que a interessada firmou convênio com a STN.
Dessa forma, nos termos da norma citada, não poderia ser utilizado o Siafi para
pagamento de receitas federais.
A impugnante também não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento dos
tributos por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913/2002,
acima citado.
Cita apenas que todos os trâmites foram realizados pela contribuinte, inclusive o
pagamento, mediante resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, e informação ao Fisco por protocolo realizado no Processo
Administrativo n.o 13811.726457/2012-97.
Em consulta ao referido processo, verifica-se que se trata de requerimento protocolado,
não pela contribuinte, mas pela empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
LTDA, para abertura de procedimento administrativo de habilitação de direito
creditório.
Nas cópias dos documentos referentes ao citado processo, juntados aos autos no curso
do procedimento fiscal (fls. 158/247), verifica-se que a APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA informa débitos de terceiros, dentre eles débitos da interessada,
para serem quitados com o suposto crédito decorrente do resgate dos títulos da dívida
externa. Como se vê, tratam-se sempre de supostos créditos da APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., que seriam referentes a "(...) créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101,
Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal),
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012 (...)" (fls. 223/225,
228/230, 233/235, 238/240, 243/245).
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Assim, os alegados créditos, com os quais a interessada afirma ter quitado os débitos
objeto dos lançamentos em análise, seriam de títulos da dívida pública externa.
Como visto anteriormente, títulos da dívida pública externa emitidos sob a forma
cartular foram negociados fora do Brasil, sujeitos às leis do país em que foram emitidos,
só podendo ser resgatados no exterior, não sendo possível o seu resgate em moeda
nacional.
Ainda, como visto, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de
tributos com os supostos títulos públicos da dívida externa.
Portanto, não foi comprovada a quitação dos débitos, objeto do lançamento em análise.
Por outro lado, a Recorrente argumenta que como os débitos foram confessados
conforme o procedimento mencionado acima, inclusive em SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, apenas não foi transmitida algumas
informações nas DCTFs, não haveria razão para lançamento de ofício, visto que esta refere-se a
obrigação acessória.
Pelo contrário, a lavratura dos autos de infração foi medida necessária, afinal,
apenas os valores informados em DCTF constituem confissão de dívida. Montantes constantes
da EFDSP Contribuições, ECD, ECF, ou mesmo informados em processo administrativo não
têm tal natureza. Além do mais, de acordo com legislação de regência, a apresentação da DCTF
pela pessoa jurídica de direito privado é uma obrigatoriedade, e não uma faculdade. Destarte, ao
contrário do que entende a Recorrente, o fato de a contribuinte ter efetuado a escrituração
contábil e fiscal não caracteriza confissão dos débitos nos períodos em análise, sendo obrigatória
a apresentação das DCTFs correspondentes.
Assim, conforme constou na decisão recorrida, está correta a tributação dos
períodos de apuração em análise e, constatada a falta de declaração e dos recolhimentos de
valores devidos, a formalização do crédito tributário pelo lançamento decorre do caráter
vinculado e obrigatório do ato administrativo, conforme dispõe o art. 142 do CTN.
Já quanto à quanto à qualificação da multa de ofício pela configuração de fraude,
considerando que a Recorrente apenas ratificou os argumentos delineados por ocasião da
impgunação e não apresentou novas provas ou razões de defesa perante a segunda instância.
Assim, transcrevo a decisão de primeira instância sobre essa questão em discussão, com base no
§ 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes termos
Quanto à multa de ofício, nos termos constantes nos autos de infração, a lançada foi
de 150%, conforme art. 44, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, e arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, e art. 89, §10o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
Nesse sentido, a Lei no 9.430/1996 dispõe em seu art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Já os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 estabelecem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar ,total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por fim, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
A defesa alega que não há previsão legal para fundamentar a lavratura de auto de
infração aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos pelo art.
7o da Lei no 10.426/2002, e que a contribuinte que deixar de apresentar a DCTF ou que
apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração, ou a
prestar esclarecimentos, o que não ocorreu no caso presente.
Argumenta que a interessada não praticou conduta criminosa ou fraudulenta, até
porque declarou os débitos na escrituração contábil e fiscal, informando o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade. Afirma
ainda que a conduta dolosa deve ser provada, não apenas alegada como fez a
fiscalização.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426/2002 refere-se à multa pela falta de apresentação da DCTF, e sua exigência
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

jamais afastaria a multa lançada pela fiscalização, que decorre da falta de recolhimento
de tributos, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Em segundo lugar, não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação
apenas da multa por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, não
se trata de meras incorreções ou omissões nas informações prestadas, mas sim falta de
recolhimento de tributos apurados e não declarados em DCTF, bem como lançamento
da multa isolada por compensação com falsidade em GFIP.
Quanto às demais alegações, cumpre lembrar que, conforme exposto na análise do
mérito, as informações na escrituração contábil e fiscal não têm caráter de confissão de
dívida.
Quanto à configuração de fraude, como se verá na sequência, esta está comprovada.
Primeiro, a contribuinte não confessou seus débitos por meio de declaração (DCTF),
como determinam as normas citadas relacionadas à matéria. Ao contrário disso, a
contribuinte, no mês de fevereiro/2005, apresentou DCTF-retificadora, reduzindo a zero
os valores declarados a título de PIS e Cofins, bem como não entregou as DCTF(s) para
as competências de março a maio de 2015.
Segundo, questionada pela Fiscalização sobre este procedimento, a contribuinte
informou que as "divergências encontradas por esta fiscalização, sobre valores não
constantes da DCTF, embora declarados nas demais obrigações, sejam principais ou
acessórias, se dá, única e exclusivamente pelo fato de que, por não existir campo
específico na DCTF - obrigação acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da
modalidade de pagamento, todo o procedimento foi informado através dos informes
protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional, embasado em valores declarados na
DIPJ, DACON e EFD, em que consta a real escrituração da Empresa Contribuinte,
inclusive lançados em livros contábeis, sendo que a modalidade de pagamento dos
débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil tem previsão a
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913, de 25 de julho de 2002,
estando evidente a legalidade do procedimento utilizado pela Empresa Contribuinte
para os pagamentos" (fl. 151).
Nesse ponto, cumpre registrar que, conforme já exposto anteriormente, as
informações na escrituração contábil e fiscal não têm caráter de confissão de dívida,
bem como não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com os
supostos títulos públicos da dívida externa.
Terceiro, intimada pela Fiscalização a apresentar a documentação e/ou despacho
decisório onde comprove a homologação da compensação e da efetiva quitação dos
débitos relacionados à intimação lavrada em 03/11/2017 (fl. 303), a contribuinte
informou que não há que se falar em compensação, mas sim extinção do crédito
tributário. Esclareceu ainda que não há homologação tanto administrativa, quanto
judicial, no processo citado nos esclarecimentos datado de 07/12/2017, uma vez que
este trata de forma erga omnes sobre o tema, o qual pende decisão definitiva,
solicitando a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para juntada de certidão de objeto e
pé do referido processo.
Em 05/07/2018, a autoridade fiscal realizou nova intimação, solicitando à
contribuinte documentos relacionados a eventual ação judicial atinentes aos tributos
objeto da ação fiscal em andamento, conforme elementos descritos à fl. 313 dos autos.
Em atendimento à intimação, a contribuinte informa que não é parte em ação judicial ou
qualquer processo de consulta relativa à legislação sobre tributo/contribuição objeto da
ação fiscal sob o TDPF no 08.1.20.00-2017-00264-2.
Nesse ponto, importante frisar, como já tratado anteriormente, o posicionamento da
RFB a respeito das pretensões de quitar tributos federais com créditos oriundos de
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

títulos da dívida pública externa já havia sido exposto na cartilha "Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos" (http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-e-outras- instituicoesdefinem- estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com- titulospublicos/ cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-mpu.pdf/view), elaborada em
conjunto pela RFB, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Ministério Público da União.
Ainda, em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos relativos a títulos
públicos, a RFB disponibilizou no seu site (http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2015/maio/receita-federal-alerta-para-
fraudestributarias- envolvendo-titulos-da-divida-publica-brasileira) orientações aos
contribuintes, em publicação de 15/01/2015 denominada "Fraude em Compensação de
Créditos Relativos a Títulos Públicos", que foi reproduzida no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal às fl. 334/341 dos autos.
Assim, não há dúvida que tal fraude foi amplamente divulgada pela RFB, sendo de
conhecimento público a impossibilidade de efetuar a quitação de débitos com supostos
títulos da dívida pública externa.
Por fim, cumpre registrar também que a contribuinte ao ser intimada, conforme
Intimação Fiscal de fl. 250 dos autos, a apresentar o contrato firmado junto à empresa
Appex Consultoria Tributária Ltda, CNPJ: 15.511.847/0001-08, referente aos impostos
e contribuições informados na resposta datada de 07/12/2017, respondeu que:
"Para atender à solicitação de juntada de cópia do Contrato firmado entre este
Contribuinte e a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, seria
necessário o descumprimento de cláusula de confidencialidade existente no
mesmo, ressalvando-se que ele encontra-se em vigência. Por esta razão, deixa
de atender o item 02, reforçando que tal entendimento não se configura como
embaraço à fiscalização e/ou atendado (sic) a administração pública".
Diante desses fatos, a Fiscalização, no Termo de Verificação e Constatação Fiscal à
fl. 339 dos autos, consignou:
" (...)
Conforme a referida notícia, o entendimento firmado pela Receita Federal,
objeto de ampla divulgação, é o de que tais pagamentos de tributos federais com
supostos Títulos da Dívida Pública Federal não podiam ser realizados, restando
claro para a Fiscalização que este contribuinte se utilizou dos mesmos artifícios
fraudulentos das demais empresas, deixando de declarar em DCTF e PGDAS-D
os valores devidos, além de excluir débitos anteriormente declarados e também
declarar compensações improcedentes com o evidente intuito de eximir-se do
pagamento dos tributos devidos sem qualquer respaldo financeiro ou legal para
tal.
O contribuinte deveria ter retificado novamente as DCTF/PGDAS-D/GFIP e
realizado os recolhimentos pendentes, mas não o fez.
Restou configurada a intenção de omitir informação, fazendo declaração falsa
para eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos
cofres públicos, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação, o que implicará em majoração das
multas aplicadas a este fato, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96
com redação dada pela Lei n° 11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e
alterações posteriores, além da elaboração de Representação Fiscal Para Fins
Penais.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-001.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

(...)
Portanto, resta claro nos autos a ação dolosa da contribuinte (...)
Diante do exposto, conclui-se que a contribuinte tinha conhecimento, assim como
era de conhecimento público, da impossibilidade de efetuar a quitação dos seus débitos
com os supostos títulos da dívida pública externa da empresa APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA e que ao retificar sua declaração (DCTF), não declarou os
tributos devidos, evitando assim o seu pagamento.
Com todas essas informações, a interessada não efetuou as correções da DCTF, nem
os recolhimentos dos tributos devidos para o período ora analisado, e continua usando
como justificativa, assim como feito durante a fiscalização, um procedimento que já
sabia ser incorreto e não estar de acordo com a legislação vigente.
Tal conduta configura a fraude, prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, o que torna
perfeitamente aplicável a multa duplicada de 150% no lançamento de ofício, prevista no
§ 1o do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, deve ser mantida a multa de ofício no percentual utilizado no
lançamento.
Por fim, o inconformismo da Recorrente no tocante à multa isolada, já que os que
os valores a esse título foram cancelados pela DRJ no acórdão recorrido.
Ante o exposto, voto no sentido de, preliminarmente, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário ora examinado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital